Tribunal: TJMT
Processo: 1004932-27.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004932-27.2017.8.11.0037
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: CÍCERO MIGUEL DA SILVA representado por MARIA LEODINA GOMES DA SILVA
Vistos etc.
Convertido o julgamento do feito em diligência, foi determinada a intimação do apelado para se manifestar sobre a prejudicial de mérito levantada pelo Parquet, mas o Causídico se manteve silente.
Todavia, denota-se da Ação de Interdição n. 0007297-08.2016.8.11.0037 que o apelado nomeou novos Patronos naqueles autos. Assim, ante a possibilidade de prejuízo à parte por eventual desídia do seu representante processual, faz- se necessária a intimação pessoal da parte para se manifestar ou regularizar a representação. Isso porque por se tratar de processo já sentenciado, em que foi suscitada matéria de ordem pública, a qual poderá acarretar prejuízo à parte, é imprescindível a observância à ampla defesa e ao contraditório.
Registra-se a intimação deve ser realizada no endereço atualizado que consta naqueles autos, qual seja: Rua Campo Grande, n. 4, Quadra 5, Bairro Jardim Bem Viver, Cidade de Santo Antônio do Leste/MT, CEP: 78.628-000, telefone: (66) 9.92810640.
Ante o exposto, determino a intimação pessoal do apelado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, no endereço acima apontado.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora